Tribunal: STF
Processo: Rcl 91174
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0000179-72.2025.5.11.0018, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, nos Recursos Extraordinários – RE 760.931 RG/DF e 1.298.647/SP, respectivamente, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.

Relata que:

Em sede de julgamento de Recurso Ordinário, a Justiça do Trabalho, reconhecendo os efeitos vinculantes do Tema 1.118 da Repercussão Geral, chegou a afastar a responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas em relação às verbas rescisórias genéricas. Contudo, de maneira surpreendente e juridicamente contraditória, a condenação subsidiária da Fazenda Pública foi mantida especificamente em relação ao pagamento do adicional de insalubridade e seus respectivos reflexos. 
Para fundamentar essa condenação, as instâncias reclamadas voltaram à tese fixada no item 3 do Tema 1.118 do Supremo Tribunal Federal, que assevera constituir responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
A Corte trabalhista entendeu que, como o laudo pericial atestou exposição a agentes biológicos, a responsabilidade pecuniária do Estado pelo pagamento da verba de insalubridade seria automática e decorreria do simples fato de o ambiente de trabalho pertencer ao ente público (documento 1, p. 6).

Prossegue aduzindo:

Reitere-se que nas razões levadas ao Tribunal Regional, a Procuradoria do Estado evidenciou a flagrante má aplicação do precedente vinculante, argumentando que a interpretação conferida desvirtuava por completo a tese do STF. O Estado demonstrou que o item 3 do Tema 1.118 trata de uma obrigação administrativa de fazer, voltada à prevenção, e que não afasta, de modo algum, as condicionantes rigorosas dos itens 1 e 2 do mesmo Tema, que proíbem a responsabilização baseada em presunção de culpa ou inversão do ônus da prova, exigindo notificação formal e inércia do ente público para a configuração da culpa. 
Não obstante a robustez e a clareza da argumentação estatal, como dito, o Pleno do TRT11 negou provimento ao Agravo Interno, concluindo que a decisão recorrida aplicou a exceção prevista pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O acórdão reclamado sacramentou a premissa equivocada de que a comprovação pericial da insalubridade no ambiente de trabalho é o quanto basta para materializar a culpa in vigilando do Estado, isentando a parte autora de provar a efetiva notificação do ente público e sua consequente inércia  (documento 1, pp. 7-8).

Ao final, requer:

e) No mérito, a confirmação da procedência da Reclamação para: (i) afastar definitivamente a responsabilidade subsidiária imputada ao Estado do Amazonas, julgando improcedente a demanda trabalhista em relação ao ente público, em harmonia com os precedentes desta Corte; ou (ii) anular a decisão reclamada, determinando que o Tribunal de origem realize novo juízo de admissibilidade que observe as teses vinculantes da ADC 16, do Tema 246 (RE 760.931) e do Tema 1118 (RE 1.298.647) da repercussão geral (documento 1, p.  20).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda não merece prosperar por falta de aderência estrita do ato impugnado aos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e os Recursos Extraordinários 958.252/MG e 1.298.647/SP, respectivamente, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou a tese firmada na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.

Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. 

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 

O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.

O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.

Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da Administração Pública, não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).

Constato que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118  RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, na análise de reclamações propostas por afirmado descumprimento do precedente vinculante fixado na ADC 16/DF. 

No caso concreto, porém, observo que o TRT11 adotou entendimento em conformidade às citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão reclamado:

Assim, ao contrário do que alega o agravante (má aplicação do precedente - item 3 do Tema 1.118 da Repercussão Geral), verifico que a decisão recorrida está em perfeita consonância com a tese jurídica vinculante firmada no tema em questão, tendo em vista que a decisão colegiada aplicou a exceção prevista e confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando comprovada a conduta negligente do ente público ("3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.") 
Ora, a responsabilidade subsidiária do agravante foi mantida especificamente para o adicional de insalubridade e reflexos, parcela que está diretamente ligada à omissão na fiscalização das condições de saúde e higiene do trabalho (culpa in vigilando), ou seja, na área ressalvada pelo C. STF, não havendo falar em interpretação ampliativa e/ou automática.
Desse modo, para que fosse possível o provimento do agravo interno, a parte agravante deveria demonstrar a distinção entre o seu caso e a situação fática tratada na tese de repercussão geral fixada pelo STF, ônus do qual não se desincumbiu.
 Sendo assim, a decisão de ID. 8dd9ead, objeto da insurgência recursal, está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF. 
No caso concreto, mantém-se inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, eis que devidamente fundamentada na conformidade do acórdão recorrido ao entendimento firmado na tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF. 
Ante o exposto, por força do art. 1º-A da Instrução Normativa nº 40/2016, c/c § 2º art. 1.030 do CPC, nego provimento ao Agravo Interno (documento 3, pp. 6-7, grifei).

Observo que a decisão reclamada afastou a responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, nos termos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118. No entanto, manteve a condenação quanto às verbas decorrentes de adicional por exposição do trabalhador a agentes insalubres, ocorrida nas dependências do tomador dos serviços, no caso, o ente público.

Quanto ao ponto, recordo que a questão da responsabilidade da administração pública por inobservância de condições de segurança, higiene e salubridade foi objeto de discussão no Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.298.647/SP, Tema 1.118 RG. Nesse contexto, transcrevo trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, o qual bem elucida a conclusão a que chegou esta Corte naquela ocasião:

Durante os debates, o Min. FLÁVIO DINO acresceu às sugestões anteriores, entre outras, que fosse incluído mais um item na tese de repercussão geral para constar, à luz do que dispõe o art. 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974, com a redação da Lei 13.429/2017, que dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas, e dá outras Providências, que “É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato”
[...]
Do mesmo modo, adiro à proposta do Min. FLÁVIO DINO, a qual foi encampada pelo Relator, no sentido de incluir na tese mais um item à tese de repercussão geral que ressalva, nos termos do art. 5º-A, §3º, da Lei 6.019/1974, com redação da Lei 13.429/2017, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, para lhe impor a obrigação legal de “garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato.” Isso porque, nesse caso, não se trata de responsabilidade subsidiária ou solidária do Poder Público, e sim de obrigação imposta diretamente pela lei (Tema 1.118, grifei).

Assim, quanto à manutenção das condições de segurança, higiene e salubridade, segundo o Tema 1.118, não se trata de responsabilidade subsidiária ou solidária, tampouco de discussão acerca do ônus da prova. Ao contrário, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal ressaltou que se trata de responsabilidade atribuída diretamente ao tomador do serviço, que, no caso, é o ente público.

Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.

Nessa linha:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF, NO RE 760.931 RG/DF – TEMA 246 RG E NO RE 1.298.647 – TEMA 1.118 RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF, no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG e no RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados. III. Razões de decidir 3. A decisão reclamada afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Betim, nos termos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118, em razão da comprovação do pagamento a menor do adicional de insalubridade. 4. A discussão referente à manutenção das condições de segurança, higiene e salubridade, segundo o Tema 1.118 RG, não trata de responsabilidade subsidiária ou solidária, tampouco de discussão acerca do ônus da prova. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Tema 246 RG); RE 1.298.647, Rel. Min. Nunes Marques (Tema 1.118 RG); Rcl 83.824 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13/11/2025; Rcl 61.438 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16/10/2023; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022. (Rcl 87.963 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12/2/2026)

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).
 
Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual. Com esse entendimento: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

No mesmo sentido, cito a Rcl 83.824/SP, DJe 30/9/2025, da minha relatoria. 

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator